Tribunal: TJSP
Processo: 1043684-38.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Irregularidades no medidor – Declaração de inexigibilidade da dívida e não suspensão do fornecimento de energia – Apuração unilateral pela concessionária – Revisão dos valores apurados pela ré em razão da troca do medidor – Não cabimento – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043684-38.2018.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelado MARTA BENTO DE OLIVEIRA
MINIMERCADO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043684-38.2018.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 36996
APEL.No: 1043684-38.2018.8.26.0224
FORO: FORO DE GUARULHOS
APTE.: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
APDA.: MARTA BENTO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME
*CONTRATO – Prestação de serviços
Energia elétrica

Irregularidades no medidor Declaração de inexigibilidade da
dívida e não suspensão do fornecimento de energia Apuração
unilateral pela concessionária Revisão dos valores apurados pela
ré em razão da troca do medidor Não cabimento Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 176/185, cujo relatório se adota, que julgou procedentes em
parte os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade do débito das contas
atinentes às irregularidades apuradas pelo TOI no 366283, referentes à
instalação no 91711151, devendo o consumo ser recalculado com base na
média histórica dos 12 ciclos anteriores a março de 2015, por analogia ao que
dispõe o artigo 87 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL; e b) impedir, em
antecipação dos efeitos da tutela, com base no artigo 300 do CPC, que a
requerida suspenda o fornecimento de energia elétrica ou mantenha o nome
da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito em razão do não
pagamento dos débitos ora declarados inexigíveis, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00, que
incidirá a contar do 5o dia útil posterior à publicação da sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte
ao pagamento de metade das despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido, vedada a
compensação.
Aduz a ré para a reforma do julgado a nulidade do julgado
ante o cerceamento de defesa, vez que necessária a prova pericial; sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043684-38.2018.8.26.0224 -Voto no
3
impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer estipulada em
sentença, pois impedida pela apelada; afirma que houve aumento do consumo
após a regularização da medição. Discorre sobre: o correto procedimento
adotado; o rigor do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010
da Aneel; a manifesta participação do usuário no procedimento para apuração
de irregularidade. Menciona os dispositivos legais e os recentes julgados
atinentes ao tema em discussão. Defende que a suspensão do fornecimento se
traduz em exercício regular do direito.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões, com
pedido de condenação da apelante em litigância de má-fé e pedido de
contraposto de dano moral.
É o relatório.
No caso dos autos, a reabertura da instrução com a
produção de prova pericial nada acrescentaria ao convencimento do julgador.
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se impunha, à falta de
evidência sobre a utilidade da dilação probatória. Não houve o alegado
cerceamento de defesa, visto que a instrução processual foi conduzida pelo d.
Magistrado em observância aos princípios do devido processo legal e ampla
defesa, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu que:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ
4a Turma, Ag.
14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92,
p. 472, cf. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
Theotonio Negrão, 37a, ed. Saraiva, 2005, p. 430).
Destarte, havendo elementos probatórios suficientes nos
autos para o desfecho da ação, não se vislumbra a inobservância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A concessionária ré sustenta a legalidade dos seus atos em
razão das irregularidades constatadas no medidor de energia elétrica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043684-38.2018.8.26.0224 -Voto no
4
autora, os quais culminaram na lavratura do TOI no 366283, cobrança das
diferenças e de multa.
A pretensão da requerida de ver reconhecido seu direito de
cobrar os valores por ela apurados de forma unilateral não tem amparo na lei,
porque não são débitos oriundos de inadimplência de contas mensais
pretéritas ou atuais.
A concessionária não pode exigir débito sem aferição
técnica, nem pode cessar o fornecimento de energia elétrica em decorrência
disso.
A propósito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, já se posicionou neste sentido, no Recurso Especial n. 892.973/SP, do
Relator Exmo. Ministro Francisco Falcão, a seguir transcrito:
"Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, com
esteio no art. 105, III, "a", da Lei Maior, contra v. acórdão do Tribunal de
Justiça daquele Estado que restou assim ementado, in verbis:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA LIMINAR
IMPEDINDO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - ADMISSIBILIDADE. “Ainda
que admitido pelos regulamentos e legislação aplicáveis ao caso, o corte de
fornecimento de energia elétrica em decorrência de suposta fraude não se
apresenta admissível, de plano, em face dos atos unilaterais praticados pela
concessionária, passíveis de apreciação de sua legitimidade pelo Poder
Judiciário (fl. 56). Sustenta a recorrente, em síntese, afronta aos arts. 6o, §
3o, I e II, da Lei n°8.987/95, 90, I, 91, I, e 72, da Resolução 456/00 da
ANEEL, e 476 do CC/02, 799, 804, 811, parágrafo único, do CPC, aduzindo ser
perfeitamente possível o corte de energia elétrica quando constatada fraude
no medidor de consumo. Acrescenta que, não obstante o disposto nos arts. 22
e 42 do Código de Defesa do Consumidor, não se caracteriza como
descontinuidade do serviço a sua interrupção no caso em que, após prévio
aviso, perdura o inadimplemento. Aduz, ainda, que esta Corte Superior já
haveria reconhecido a legalidade do corte no fornecimento de energia em caso
de inadimplência, tendo em vista o caráter contratual da relação estabelecida
entre fornecedora e consumidor de energia. Por fim, refere a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043684-38.2018.8.26.0224 -Voto no
5
que seja prestada caução no valor do consumo presumido para que este seja
discutido na via judicial. Relatados. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar a
impropriedade de se alegar violação a dispositivos de resolução nesta sede
especial, haja vista não se subsumir esta no conceito de lei federal. Quanto
aos artigos supostamente violados do CC e do CPC, tem-se que a matéria
neles inseria não restou debatida no acórdão recorrido, não tendo sido sequer
opostos embargos de declaração para tal fim. Incidem os verbetes sumulares
n°s 282 e 356 do STF. No mais, verifico que o recurso também não reúne
condições de trânsito. É que o comprovação de ter havido oportunidade de
ampla defesa ao consumidor em face da ocorrência de fraude no sistema de
medição de energia elétrica, o que implicaria o revolvimento do substrato
fático-probatório dos autos, atividade vedada a este Sodalício, nesta sede
recursal, ante o teor do enunciado sumular n°7 desta Corte. Confira-se, a
propósito, o que a respeito dos fatos concluiu o Tribunal de origem: 'No caso
específico dos autos, similar a tantas outras milhares de ações interpostas, o
procedimento adotado pela agravante, concessionária de serviço público, foi
tomado de forma unilateral, desde a data e horário para averiguação de
eventual anormalidade, passando pela lavratura do chamado termo de
ocorrência de irregularidade, até o cálculo do valor devido'. Sem se adentrar
no âmago da controvérsia, não resta dúvida de que a ampla defesa, preceito
fundamental insculpido na Constituição, se não foi malferido pode ter sido
negligenciado pela concessionária do serviço público.
(...) Ou seja, ainda que esteja insculpida nos regulamentos
a hipótese de corte, este deverá ser antecedido das
medidas cabíveis à ampla defesa, não se perdendo de vista a discussão acerca
de tratar-se de serviço essencial à população e à atividade empresarial. Dessa
forma, de rigor a manutenção daquele decisório, ante a necessidade da
continuidade do fornecimento de energia elétrica àquela empresa (fls. 58/59).
Ante o exposto, com esteio no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil
c/c o artigo 34, XVIII, do RISTJ e o artigo 38 da Lei n° 8.038/90, NEGO
SEGUIMENTO ao presente recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 16 de
novembro de 2006. Ministro Francisco Falcão, Relator)."
Cumpre salientar que embora o ato administrativo seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043684-38.2018.8.26.0224 -Voto no
6
dotado de presunção de legitimidade, esta não é absoluta. A relação jurídica
estabelecida entre concessionária e usuário hipossuficiente técnico e parte
vulnerável na relação é de consumo e de plena aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Assim, ao se infirmar o “termo de ocorrência de
irregularidade”, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à concessionária a
prova da fraude imputada.
Os documentos acostados pela fornecedora de serviços,
porque unilateralmente produzidos, não tiveram o condão de comprovar a
fraude e, muito menos o suposto termo de início das irregularidades que
foram imputadas ao consumidor.
E uma vez que a ré unilateralmente manipulou e fez
alterações no medidor em questão qualquer prova pericial que se realizasse
após essa interferência redundaria inconclusiva e imprestável, pois não se
poderia aferir com segurança que as irregularidades apontadas existiam
mesmo.
A conduta dos prepostos da empresa de energia elétrica,
pois, conduziu ao resultado inconclusivo. E não pode a requerida beneficiar-se
de tal resultado justamente porque causado por seus prepostos e por sua
omissão.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL ao tratar do
procedimento a ser adotado em casos de adulteração do medidor, estabelece
que cabe à concessionária demonstrar a irregularidade, com a utilização de
procedimentos próprios, sem prejuízo da produção de prova pericial quando
requisitada pela parte contrária. Assim, o consumo de energia antes e depois
do Termo de Ocorrência de Irregularidade deveria ter sido objeto de perícia
com a participação da autora, mas isso não ocorreu no caso concreto.
Neste sentido:
“[..] não se pode atribuir à recorrida a culpa por um dano
que não foi apurado por meio de um laudo pericial técnico judicial, daí porque
não lhe pode ser atribuído o débito proveniente do consumo de energia
elétrica, que foi calculado unilateralmente pela concessionário-recorrente”.
(Apel. n°7.107.645-5, Des. Roque Mesquita, C. 18a Câmara de Direito
Privado, de Barueri)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043684-38.2018.8.26.0224 -Voto no
7
Conclui-se, portanto, que a inexigibilidade do débito
apurado de forma unilateral era a medida que se impunha ao caso concreto,
exatamente como prolatado pela r. sentença.
Os valores apurados e cobrados pela apelante não tem
base jurídica, ofendem o princípio constitucional da ampla defesa, de forma
que é controvertida sua exigência.
De resto, como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
No presente caso, a ré, concessionária de energia elétrica,
elaborou
o
multicitado
termo
de
irregularidade,
responsabilizando a ampresa-autora por suposta fraude
constatada em seu medidor de consumo e a coagindo a
pagar a diferença apurada unilateralmente , sob pena de
suspensão do fornecimento, o que realmente veio a se
concretizar.
Nesse diapasão, tenho por evidente a violação aos
constitucionais princípios do contraditório e da ampla
defesa, dispostos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal. Isso porque, para a admissão de cobrança de
valores advindos de constatação de fraude no consumo de
energia elétrica, faz-se necessária, primeiramente, a
instauração do devido procedimento, possibilitando ao
consumidor exercer seu direito de defesa, não bastando,
para tanto, que tenha acompanhado a inspeção e
assinado o TOI.
Ademais, é de se pontuar o dever da concessionária de
preservar o medidor de energia e o cenário fraudulento a
fim de se possibilitar a realização de perícia no momento
da instrução probatória.
Ora, é certo que compete à concessionária-ré investigar a
prática de irregularidades e tomar as medidas cabíveis
para evitar seu prejuízo que, alfim, atinge toda a
coletividade. Porém, não lhe é dado atuar fora dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043684-38.2018.8.26.0224 -Voto no
8
legais, coagindo o consumidor a cumprir suas decisões
sem a plena certeza da autoria da irregularidade.
Na hipótese, intimada a indicar a viabilidade de realização
de prova pericial no medidor de consumo (fls. 173), a
concessionária-ré
comunicou
“o
medidor objeto da
lavratura do TOI foi descartado” (fls. 175), tendo
apresentado às fls. 111 relatório técnico que constatou
que aquele medidor apresentava “Tampa principal do
medidor com ponto(s) de lacração "VIOLADO(S)”.
Deste modo, resta assim prejudicada a realização de
prova pericial, única pertinente para o deslinde do feito,
de modo que arcará a concessionária-ré com o onus
probandi de que não se desincumbiu. No mesmo sentido:
(...).
Desta
forma,
não
demonstradas
as
irregularidades
apuradas no medidor de energia elétrica relativo à
instalação no 91711151, é de se acolher o pleito autoral
no que se refere à declaração de inexigibilidade dos
débitos descritos na inicial, pelo que não poderão ser
invocados pela concessionária-ré para suspender o
fornecimento de energia elétrica à parte autora.
Quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância
de má-fé, a parte está apenas exercitando seu direito de defesa, não sendo
observada manifesta intenção em proceder de modo temerário, de modo que
inexiste subsunção a quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC.
Ainda, não se conhece do pedido contraposto de dano
moral, porquanto a apelada se valeu da via inadequada para se insurgir contra
tal capítulo do “decisum a quo”.
Por fim, eventual impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer deve ser dirimida em primeira instância, sob pena de
supressão de instância.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043684-38.2018.8.26.0224 -Voto no
9
guerreada tal como foi lançada.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para 13% do proveito
econômico.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator